Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703000-65.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELO NUNES CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Demonstrado que o réu é possuidor de maus antencedentes, ostentando condenação definitiva pela prática de roubo, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 3. Diante das declarações uníssonas, colhidas em ambas as fases, de dois policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, não há dúvidas de que o acusado somente parou o seu veículo após ser perseguido pela viatura policial, alcançado e posteriormente abordado, restando configurado, portanto, o crime de desobediência. 4. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova. 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Pena do crime de desobediência reajustada. 6. Não há que se falar em confissão espontânea quando o réu afirma não ter ouvido o comando policial de parada ou, mesmo quando, após ter ouvido, alega que escolheu um lugar adequado e parou o carro obedecendo, assim, a ordem de parada. 7. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33, § 3o c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Assim, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, adequado o regime semiaberto, tratando-se de réu portador de maus antecedentes. 8. Considerando os maus antecedentes incabível os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, sustentando que a posse de uma única munição de uso permitido não caracteriza alto grau de periculosidade da ação, tampouco manifesta ofensividade expressiva, haja vista a inexistência de arma de fogo apta a disparar. Requer a absolvição por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; b) artigos 33, §2o, “c” e 44, §3o, ambos do Código Penal, sob o argumento de que sendo primário e tendo sido valorado negativamente somente os antecedentes, necessária a alteração do regime de cumprimento da pena do semiaberto para aberto e substitua a pena privativa de liberdade por restritivo de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/03. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, como bem pontuado pelo sentenciante, não se olvida que nos crimes de porte de munição, os Tribunais Superiores veem entendendo pela incidência do princípio da insignificância quando a quantidade de munição apreendida for pequena e estiver desacompanhada de artefato hábil a deflagrá-la. Nesse sentido, inclusive, o seguinte julgado desta Corte: ....... No entanto, assim como ocorre nos crimes de furto em que o valor do bem não é o único critério levado em conta para a aplicação da benesse, nos crimes de porte ilegal de munição, a quantidade de projéteis apreendidos também não é. Não se trata, portanto, de um critério puramente matemático. Há outros requisitos que também devem ser observados. Note-se que o porte de munição não é examinado isoladamente, conforme destacado pelo sentenciante, devendo ser conjugado com as circunstâncias do caso concreto, de sorte a permitir o exame do grau de expressividade da lesão jurídica e, frise-se, da reprovabilidade da conduta do autor. No caso dos autos, o recorrente foi abordado em um veículo com sinal identificador adulterado, em alta velocidade e na contramão. Recebeu ordem de parada da polícia e não encostou imediatamente, o que exigiu da guarnição ligar sinais sonoros e perseguir o carro. Após a parada e vistoria, foram encontradas no interior do veículo duas facas e um simulacro de arma de fogo, que segundo o exame pericial de eficiência, “(...) dependendo das circunstâncias em que seja utilizado, pode simular e/ou ser confundido com uma arma de fogo curta, do tipo pistola” (ID 47063613, p. 4). Vale dizer, as circunstâncias do delito são fatores que também devem ser considerados e, na hipótese, são desfavoráveis ao réu. Não bastasse, o acusado conta com uma condenação transitada em julgado por crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (autos no 2007.07.1.034528-6). Além dos fatos em apuração nestes autos, responde a outras ações penais por crimes de receptação e associação criminosa, com denúncia recebida (autos no 0707058-82.2021.8.07.0009 e autos no 0715448-59.2021.8.07.0003). Além disso, foi condenado recentemente por crime de receptação qualificada, com sentença pendente de trânsito em julgado (autos no 0707058-82.2021.8.07.0009). Ou seja, não é pessoa inexperiente na seara criminal, ao passo que essas incidências denotam desprezo às normas vigentes e, por isso, não se pode qualificar a conduta do réu como minimamente ofensiva. A reiteração delitiva justifica a incidência da lei penal como instrumento de inibição à reiteração delitiva e, com efeito, afastam a alegação de reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Nesse sentido: (...) 1. O princípio da insignificância é inaplicável na hipótese em que o réu conta com condenações anteriores ou, até mesmo, inquéritos policiais ou ações penais em curso, haja vista que, embora possa se falar em agente tecnicamente primário, referida situação pessoal evidencia a habitualidade delitiva, não podendo ser tolerada pelo Direito Penal. Precedentes. 2. Inviável reconhecer a atipicidade material, in casu, porquanto o paciente ostenta registros e condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância apta a justificar a incidência da lei penal como instrumento de inibição à reiteração delitiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1150475/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 06/04/2018). (Grifo nosso). Desta turma, colho o seguinte precedente: ..... Trata-se, pois, de crime de mera conduta, bastando a prática de qualquer das condutas alternativas indicadas no artigo 14, caput, da Lei no 11.826/2003, como bem pontuado pelo órgão acusatório, em contrarrazões. Há nos autos o laudo de eficiência da munição, segundo o qual o cartucho é eficiente para ser deflagrado, ou seja, patente a potencialidade lesiva (ID 47063613). Nesse sentido, não há que se falar em atipicidade da conduta, pelo que se mantém a condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido (ID 48999112). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Vale ressaltar, de início, que a fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Isso implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Nesse contexto, a atenuante da confissão espontânea não repercute no regime prisional, pois afeta à dosimetria da pena. No caso, conquanto fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve-se observar que o acusado é portador de maus antecedentes. Como já destacado, o acusado conta com uma condenação transitada em julgado por crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (autos no 2007.07.1.034528-6). Portanto, as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não lhe são de todo favoráveis. Com efeito, os mesmos fundamentos acima esposados persistem no tocante à substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Ou seja, considerando os maus antecedentes as benesses porventura aplicáveis e previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal não se mostram recomendadas ou adequadas ao caso (ID 48999112). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023